Tribunal: TJDFT
Processo: 0705572-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705572-21.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VANDER JOSE DA SILVA, BRUNNO HENRIQUE DE CARVALHO BORGES DECISÃO BANCO DO BRASIL S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 147863295, autos de origem) que, no cumprimento de sentença (ação de exibição de documentos) proposto por VANDER JOSÉ DA SILVA e outro, tendo em vista a recalcitrância da parte executada em cumprir a determinação judicial, majorou a multa por descumprimento fixada para o patamar de R$3.000,00 por dia, limitada ao montante de R$30.000,00, nos seguintes termos: “μVistos, etc. Indefiro o pedido de ID no 147858751. Vê-se que este Juízo já apontou exatamente o que dever ser apresentado pelo banco Executado, além do fato de que não há justificativa plausível para a dilação de prazo. Sendo assim, tendo em vista a recalcitrância da parte Executada em cumprir a determinação judicial,majoroa multa por descumprimento fixada na decisão de ID no 145504791para o patamar de R$ 3.000,00 por dia, limitada ao montante de R$ 30.000,00. Noutro norte, considerando o pedido do Exequente (ID no 146220273), fica a Parte Executada intimada a efetuar o pagamento da condenação que lhe foi imposta, no prazo de quinze dias úteis, sob pena de ser acrescido ao débito multa de dez por cento e, também, honorários de advogado de dez por cento, tudo conforme art. 523, §1o do CPC. Atente-se a Parte Executada para o valor indicado na inicial no montante de R$28.046,87, conforme planilha de ID no 146220274. O Executado será dado por intimado por publicação deste despacho, a teor do art. 513, §2o inciso III, do CPC. Decorrido o prazo sem manifestação, voltem-me conclusos para início da fase de expropriação. Atente-se ainda a parte que o prazo de 15 (quinze) dias para impugnação começa a correr imediatamente após o término do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, independentemente de nova intimação e de penhora de bens (art. 525, caput, do CPC). Observe o Executado que a partir de 17/03/2017, o cumprimento de sentença será processado por meio eletrônico via PJE, nos termos do art. 1o da Portaria Conjunta no 85/2016, disponível no endereço "http://www.tjdft.jus.br/publicacoes/publicacoes-oficiais/portarias-conjuntas-gpr-e-cg/2016/portaria-conjunta-85-de-29-09-2016". Alega o agravante-executado que é descabida a aplicação da multa, uma vez que o valor é maior do que a própria condenação. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e reduzir a multa para valor proporcional e razoável. Preparo (id. 43710416). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos verifica-se que o cumprimento de sentença (exibição de contratos e extratos bancários) proposto contra o agravante-executado teve início em 29/7/21 (id. 98825741, autos originários) e até a presente data não foi integralmente adimplido. Em 2/8/21, o MM. Juiz determinou a intimação do agravante-executado para cumprir a obrigação de fazer que lhe foi imposta na r. sentença, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00, limitada ao montante de R$ 20.000,00 acrescido de honorários advocatícios em 10% (id. 98952552, autos originários). O agravante-executado peticionou para exibir os documentos (id. 100427681 e seguintes, autos originários). Intimados, os agravados-exequentes informaram que o executado não cumpriu sua obrigação de fornecer todos os documentos descritos na sentença (id. 101106261, autos originários). Em razão do decurso do prazo assinalado para o cumprimento voluntário da obrigação imposta na sentença, o Juízo a quo deu por descumprida a obrigação e determinou a incidência da multa diária limitada ao montante de R$ 20.000,00, a contar da r. decisão de id. 98952552 (id 102293164, autos originários). Em 17/9/21, transcorrido o prazo sem manifestação do agravante-executado, o MM. Juiz determinou a intimação dele para recolher voluntariamente o valor da multa aplicada no prazo de 15 dias e determinou a busca e apreensão dos documentos descritos na r. sentença (id. 103274354, autos originários). O agravante-executado depositou judicialmente o valor da multa (id. 106537544, autos originários). Em 11/11/21, transcorrido o prazo do agravante-executado para apresentação de impugnação à penhora, bem como diante do não cumprimento voluntário da obrigação, o MM. Juiz deferiu o pedido de transferência do valor objeto da execução, bloqueado via Sisbajud para a conta do agravado-exequente (id. 108315105, autos originários). Em 2/2/22 o Juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade arguida pelo executado por completa ausência de fundamentos para o seu processamento (id. 114323448, autos originários). Diante do descumprimento do comando da r. sentença exequenda, em 7/3/22, o MM. Juiz determinou, novamente, a intimação do agravante-executado para cumprir a obrigação, sob pena de multa diária no valor de R$2.000,00 limitada ao montante de R$ 100.000,00 (id. 117428593, autos originários). Em 26/5/22, o Juízo a quo tornou sem efeito a r. decisão de id. 117428593 e determinou a intimação do executado para cumprir integralmente a obrigação imposta na r. sentença, no prazo de 10 dias úteis, a contar do recebimento da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000.00, limitado ao montante de R$ 100.000,00 (id. 125317935, autos originários). Juntado, pelo agravante-executado, documentos aos autos, o MM. Juiz entendeu descumprida apenas em parte a ordem judicial e determinou a incidência da multa diária no valor de R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 50.000,00, e a intimação do executado para apresentação dos documentos faltantes, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada ao montante de R$ 100.000,00 (id. 130928198, autos originários). Diante do descumprimento da determinação judicial de id. 130928198, o MM. Juiz deu por incidente a multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada ao montante de R$ 100.000,00 (id. 137710355, autos originários). O agravante-executado solicitou dilação do prazo para cumprir a determinação judicial, o que foi indeferido pelo Juízo a quo (id. 139005100, autos originários). Em 4/11/22, diante da inércia do executado, o Juízo a quo determinou o início da fase de expropriação com bloqueio por meio do sistema Sisbajud (id. 141537519, autos originários). Tendo em vista o pedido do executado de id. 144204688 para convolar a penhora em pagamento aos exequentes, o MM. Juiz converteu a constrição em pagamento e determinou a transferência do valor bloqueado (id. 144311245, autos originários). Diante da não apresentação dos documentos faltantes e da recalcitrância do executado em cumprir a determinação judicial, o MM. Juiz, em 19/12/22, fixou nova multa por descumprimento fixada na decisão de id. 130928198 para o patamar de R$ 1.500,00 por dia, limitada ao montante de R$ 30.000,00 (id. 145504791, autos originários). Mais uma vez, diante do descumprimento da decisão judicial o MM. Juiz, na r. decisão agravada, majorou a multa por descumprimento para o patamar de R$ 3.000,00 por dia, limitada ao montante de R$ 30.000,00. Do presente relato, fica patente a recalcitrância do agravante-executado, que insiste em descumprir a r. sentença exequenda, não havendo relevância na sua alegação para a redução da multa aplicada. O art. 537, caput, do CPC dispõe: "Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.” A fixação da multa objetiva garantir efetividade à tutela, evitando que o agravante-executado descumpra a obrigação que lhe foi imposta na r. sentença exequenda, de exibir os contratos e os extratos bancários nela discriminados. O cumprimento de sentença teve início em 29/7/21 e até a presente data o agravante-executado não cumpriu integralmente a obrigação. Ressalte-se que a multa diária, nas ações que tenham por objeto cumprimento de obrigação de fazer, não é pena, mas providência de cunho coercitivo, cuja finalidade é compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica, inibindo o inadimplemento. Por isso, não é razoável a fixação das astreintes em valores irrisórios, pois a intenção da multa é de que o devedor cumpra a obrigação, e não que pague o valor estipulado. Na demanda, como assentado, é patente a recalcitrância do agravante-executado, que insiste em descumprir as determinações judiciais, o que se consubstancia obstáculo à efetividade do processo. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não está presente a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados-exequentes para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 23 de fevereiro de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora